Tribunal: STJ
Processo: 0000595-08.2018.8.26.0474
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529805 - SP(2023/0456983-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADA
: MERCIÉLY CARVALHO DE OLIVEIRA - PR093500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
INTERES.
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
PRÓPRIO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. DROGA APREENDIDA. LAUDO PERICIAL
DE
CELULARES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVERSÃO
DO
CONVENCIMENTO FÁTICO. JURISPRUDÊNCIA APLICADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55785687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 905bfc08-1fa4-4a68-b41c-5090714b2707

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529805 - SP(2023/0456983-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADA
: MERCIÉLY CARVALHO DE OLIVEIRA - PR093500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
INTERES.
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
PRÓPRIO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. DROGA APREENDIDA. LAUDO PERICIAL
DE
CELULARES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVERSÃO
DO
CONVENCIMENTO FÁTICO. JURISPRUDÊNCIA APLICADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WINSTON DE JESUS
CARRASCO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.163):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. NECESSIDADE
DE PREJUÍZO CONCRETO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
TRÁFICO
SÚMULA 7/STJ.
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE ABSTRATA INSUFICIENTE.
SÚMULA 7/STJ.
PENA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA55785690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Código de Controle do Documento: 33b8995d-840b-4cb2-bba0-d5bd9e9e335f

Nas razões, a parte agravante alega que não há falar em óbice na Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça, pois as teses de desclassificação para o
da
art. 28
e de reconhecimento do tráfico privilegiado seriam questões
Lei n. 11.343/2006
estritamente de direito, não demandando revolvimento probatório.
Argumenta que o acórdão estadual negou vigência dos arts. 28 e 33, § 4o, da
bastando a leitura da decisão para verificar a exata aplicação da
Lei n. 11.343/2006,
norma, e que, quando muito, seria necessária a adequada valoração da prova, distinta
de apreciação de prova, o que não atrairia o óbice sumular.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
A tese da desclassificação da conduta para o delito de posse para uso
próprio foi afastada pelo Tribunal de origem, que, para tanto, utilizou-se dos elementos
de convicção colacionados aos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais
que atuaram nas investigações, da droga apreendida em razão de cumprimento de
mandado de busca e apreensão, bem como do laudo pericial dos telefones celulares
apreendidos (fls.
).
793/814
Portanto, não se trata, aqui, de mera revaloração jurídica das premissas
fáticas firmadas, uma vez que houve, a partir da compreensão dos elementos coligidos
aos autos, formação de convencimento acerca da prática do tráfico, e a reversão desse
entendimento configura reexame da prova, diversamente do alegado nas razões do
agravo.
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.423.220/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/12/2023.
Documento eletrônico VDA55785690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Código de Controle do Documento: 33b8995d-840b-4cb2-bba0-d5bd9e9e335f

Sendo assim, a parte agravante não trouxe nenhum argumento novo que
pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55785690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:19
Código de Controle do Documento: 33b8995d-840b-4cb2-bba0-d5bd9e9e335f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0456983-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.529.805 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001920520198260474 0000192052019826047400005950820188260474
0000192052019826047400005950820188260474512018
00005950820188260474 1920520198260474
192052019826047400005950820188260474
192052019826047400005950820188260474512018 5950820188260474
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADA
: MERCIÉLY CARVALHO DE OLIVEIRA - PR093500
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVANTE
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DEYVIT HENRIQUE ROSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WINSTON DE JESUS CARRASCO
ADVOGADA
: MERCIÉLY CARVALHO DE OLIVEIRA - PR093500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO CARLOS CANDIDO
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
INTERES.
: GUSTAVO JUNIO GONCALVES DURAN
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
VICENTE AMÊNDOLA - SP430692
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212485:0138091:10@
2023/0456983-2 - AREsp 2529805 Petição : 2026/0023152-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:37
Código de Controle do Documento: B2AFCB92-151D-4909-BCB8-F354585BE5C6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0456983-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.529.805 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542212485:0138091:10@
2023/0456983-2 - AREsp 2529805 Petição : 2026/0023152-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:37
Código de Controle do Documento: B2AFCB92-151D-4909-BCB8-F354585BE5C6